Tribunal: STF
Processo: AI 582251
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência
das cópias do acórdão recorrido, da certidão da respectiva intimação
 e das procurações outorgadas aos advogados dos agravantes e do
agravado, peças de traslado imprescindível, de acordo com o art.
544, § 1º, C. Pr. Civil. Cabe ao agravante o ônus exclusivo de
fiscalizar a formação e completeza do instrumento